Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739205-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06). NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se as decisões impugnadas foram devidamente fundamentadas e tomadas de acordo com os procedimentos legais, respeitando-se as garantias constitucionais do apelante. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o indeferimento das provas requeridas pela defesa está devidamente fundamentado e justificado sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. 4. Havendo decisão judicial devidamente fundamentada, autorizando a busca e a apreensão domiciliar, depreende-se que a ação policial está devidamente justificada. 5. Não há necessidade de que a diligência seja integralmente acompanhada pelas testemunhas, em cada cômodo da residência. Basta que tenham presenciado referida diligência e confirmem a lavratura do auto circunstanciado. Também não há óbice de que as duas testemunhas sejam os próprios policiais. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado 231, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, a 3a Turma do referido c. Tribunal, ao julgar os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, também reafirmou, em sede de julgamento de caso repetitivo, a vigência do referido enunciado sumular. 7. As evidências de que o réu já praticava o tráfico de drogas de forma rotineira, antes da sua prisão em flagrante, implica em reconhecimento da dedicação à atividade criminosa e impede a consideração do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, para o fim de reduzir a pena aplicada, na terceira fase da dosimetria. 8. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564 do Código de Processo Penal, aduzindo cerceamento de defesa, em razão da negativa de expedição de ofício ao Whatsapp para verificar a higidez da prova; b) artigos 2o, inciso II, e 5o, caput, ambos da Lei no 9.296/96; 240 e 245, ambos da Lei Processual Penal, defendendo a nulidade da quebra de sigilo telemático, bem como da busca domiciliar, porquanto decretadas sem a devida fundamentação; c) artigos 158-A a 158-F, todos do CPP, sustentando que houve quebra da cadeia de custódia ao não ser observado o procedimento previsto em lei; e d) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, inciso II, e 5o, caput, ambos da Lei no 9.296/96; 240, 245, e 564, todos do CPP; e 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 64777083): Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas pela defesa, quando está devidamente fundamentada e justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. (...) Cumpre observar dos autos, a decisão (ID 60721720 - Pág. 42/45) que deferiu a quebra de sigilo de dados de eventuais aparelhos celulares, ante a representação formulada pela autoridade policial da 05a DP, a qual visava a continuidade das investigações acerca do crime de tráfico de drogas, possivelmente praticado pelo apelante. Referida decisão se baseou na busca e apreensão e no fato de facilitar a identificação de parceiros e fornecedores dos alvos já identificados, bem como para permitir a coleta de provas e elementos de informação sobre o delito apurado. Assim, tem-se que o requerimento do Ministério Público apenas reforçou o pedido que já havia sido solicitado pela autoridade policial devidamente instruído e deferido pelo Juízo da origem. (...) No caso, a busca foi autorizada judicialmente (ID 60721720 - Pág. 42/45) e daí decorre que a ação policial se baseou em decisão judicial devidamente fundamentada. Em análise detida dos autos, tem-se que a decisão (ID 60721720 - Pág. 42/45) que deferiu a busca e apreensão teve por fundamento as informações dos autos acerca do possível envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas, as quais foram apresentadas pela autoridade policial, que obteve elementos concretos acerca da materialidade e indícios de autoria, o que forneceu fundamento suficiente para que houvesse a autorização da busca domiciliar pelo juízo da origem. Importante consignar que o relatório no 405/2023 - 05a DP (ID 60721720 - Pág. 4/13), foi minucioso acerca das informações colhidas, sendo que a dinâmica dos fatos apontou para fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, o que constitui justa causa para a busca domiciliar. (...) (...) há nos autos demonstração consistente de que o réu se dedica a atividades criminosas, relacionadas diretamente ao tráfico de drogas, não sendo admissível, nessa situação, a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, para reduzir a pena aplicada. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: “A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.” (REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003